Tribunal: TJSP
Processo: 1000773-44.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratos de adesão a pessoa jurídica e de abertura de créditos e produtos. Fiança prestada por ex-sócio da afiançada.
RECURSO DOS AUTORES. Prorrogações previstas em cláusulas contratuais de dois contratos (339.007.184 – BB Giro Empresa e 339.004.151 – BB Giro Empresa Flex). Obrigação que persiste enquanto não houver

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contratos de adesão a pessoa jurídica e de abertura de créditos e produtos. Fiança prestada por ex-sócio da afiançada.
RECURSO DOS AUTORES. Prorrogações previstas em cláusulas contratuais de dois contratos (339.007.184 – BB Giro Empresa e 339.004.151 – BB Giro Empresa Flex). Obrigação que persiste enquanto não houver extinção da obrigação assumida. Dívida exigível. Fiador que, casado, declarou-se solteiro. Pretensão de anulação afastada em prestígio à cláusula geral de boa-fé. Verba honorária que terá por base de cálculo o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC. Sentença reformada quanto à base de cálculo dos honorários. Recurso parcialmente provido.
RECURSO DO BANCO. Débitos, de fato, inexigíveis em relação ao contrato no 339004138, não exibido pela instituição financeira e, ao contrato no 339007174, renovado, sem anuência dos autores. Dívida não comprovada. Ônus que incumbia ao exequente. Sentença mantida.
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU, NÃO PROVIDO.